Tribunal: STF
Processo: AI 711319
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PREENCHIMENTO DE
   CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. NECESSIDADE DE LEI. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É que para dissentir do acórdão impugnado faz-se
   necessário o reexame de norma local, o que inviabiliza o recurso
   extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF.
II - Consoante
   jurisprudência desta Corte, apenas lei pode estabelecer condições
   para o preenchimento de cargos, empregos ou funções
   públicas.
III - Agravo regimental improvido.